Tribunal: TJDFT
Processo: 0730874-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. APURAÇÃO. IMÓVEL EDIFICADO. DECRETO N. 28.445/07. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que anulou o crédito tributário referente ao IPTU 2019; determinou fosse efetuado novo lançamento do IPTU 2019, com valor de R$ 12.624,17; a emissão de nova guia de recolhimento do tributo, em condições de pagamento idênticas ao do boleto confeccionado com o valor anulado; e a alteração do valor venal do imóvel do autor em sua base de dados, fazendo constar a importância de R$ 1.262.417,26.
2. Aduz o réu/recorrente que o valor venal do imóvel em questão foi devidamente avaliado, de acordo com o art. 13 do Decreto Distrital n. 28.445/2007.
3. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, art. 32, CTN, cuja base de cálculo é o seu valor venal, art. 33, CTN, que deve ser definido por lei em sentido formal, Art. 150, I, CF c/c art.97, CTN.
4. O Sistema Tributário é regulado pelo Decreto- Lei n. 82/66, e o IPTU é regulamentado pelo Decreto n. 28.445/07. De acordo com o art. 13, caput e § 1o, II, do Decreto n. 28.445/07, que dispõe sobre a forma de apuração do IPTU, a base de cálculo do imposto será o valor venal do imóvel, apurado, anualmente, por meio de avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda, em que são considerados, quanto a imóvel edificado, o padrão ou tipo de construção, área construída, valor unitário do metro quadrado, idade do imóvel e estado de conservação, destinação de uso, parâmetros de valorização em função do logradouro, quadra, setor e posição em que estiver situado o imóvel, valores aferidos no mercado imobiliário e serviços públicos ou de utilidade pública existentes nas imediações.
5. Segundo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 764518 RG / MG, em sede de repercussão geral (tema 211), a atualização do mapa de valores genéricos do valor venal de imóveis para o cálculo do IPTU deve ser feita mediante lei em sentido formal (STF, AI 764518 RG, julgado em 22/10/2009, RE 648.245, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2013 - Adhemar Ferreira Maciel e outros x Município de Belo Horizonte).
6. Sobressai do documento de cobrança do IPTU, ID 13760421, que foi levado em consideração, para compor a base de cálculo do IPTU, a área do terreno e a área construída, em desacordo, portanto com o art.13 do Decreto n.28.445/07, no tocante a imóvel edificado, que não fala em valor do terreno.
7. Considerando que a Lei n. 6.249, de 26.12.2018, estabeleceu a pauta de valores venais de terrenos e edificações para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU para o exercício 2019, ID 13760420, e dispôs sobre o valor do metro quadrado de construção do terreno do autor em R$ 1.427,88, o valor venal do imóvel é o valor da área construída (884,12 m2) multiplicado pelo valor do metro quadrado (R$ 1.427,88), que corresponde a R$ 1.262.417,27 e, não, R$ 1.674.107,30, como disposto no documento de cobrança, e o valor do IPTU, considerando-se que a alíquota de 1% é de R$ 12.624,17, e não R$ 16.741,07, como descrito no documento de cobrança.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
9. A Ementa servirá de Acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.